Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-06.2022.8.11.0091
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000210-06.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), OSMAR FERREIRA BORGES - CPF: 202.940.421-72 (APELADO), LUIZ GUILHERME DA CRUZ LOURO - CPF: 055.411.199-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. OFENSA À AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, diante da revelia, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos relativos a contratos de empréstimos consignados, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.320,00.

O réu não apresentou contestação. No entanto, constatou-se a ausência de citação válida, o que compromete a validade da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida do réu compromete a validade da sentença proferida, tornando imprescindível sua anulação de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida compromete a formação da relação processual, acarretando nulidade absoluta da sentença.

A citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme os arts. 337, § 5º, 278, p.u., e 485, IV e § 3º, do CPC/2015.

A jurisprudência consolidada entende que a ausência de citação gera nulidade absoluta, que pode ser reconhecida de ofício, inclusive em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso julgado prejudicado. Sentença cassada. Autos remetidos ao juízo de origem para citação válida do réu e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida acarreta nulidade absoluta da sentença, passível de reconhecimento de ofício. 2. É imprescindível a citação válida para constituição da relação processual e validade do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Safra S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Osmar Ferreira Borges, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência dos débitos relacionados aos contratos discutidos nos autos, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, quantia a ser apurada em sede de liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), determinou, ainda, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a regularidade dos contratos impugnados, afirmando ter comprovado a celebração das avenças, bem como o efetivo depósito dos valores correspondentes na conta bancária do recorrido. Alega inexistir má-fé que justifique a restituição em dobro dos valores descontados, pleiteando, alternativamente, a devolução simples.

Destaca a ausência de elementos capazes de caracterizar dano moral indenizável, além de defender o direito à compensação dos valores eventualmente creditados ao autor. Requer, ainda, a revisão da verba honorária, para que sua fixação observe o valor da condenação e não o valor da causa. Por fim, postula a aplicação da Lei nº 14.905/2024 no tocante aos critérios de atualização monetária e à incidência de juros de mora.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 279762916).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Osmar Ferreira Borges ajuizou ação declaratória
de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco Safra S.A.,
em razão de descontos realizados em seu benefício previdenciário, vinculados a contratos de empréstimos consignados que alega não ter celebrado.

O douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com a decretação da revelia do banco, considerando que este não apresentou contestação, reconhecendo a inexistência dos débitos relacionados aos contratos discutidos nos autos, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, quantia a ser apurada em sede de liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), determinou, ainda, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (id. 284843189).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a regularidade dos contratos impugnados, afirmando ter comprovado a celebração das avenças, bem como o efetivo depósito dos valores correspondentes na conta bancária do recorrido. Alega inexistir má-fé que justifique a restituição em dobro dos valores descontados, pleiteando, alternativamente, a devolução simples.

Destaca a ausência de elementos capazes de caracterizar dano moral indenizável, além de defender o direito à compensação dos valores eventualmente creditados ao autor. Requer, ainda, a revisão da verba honorária, para que sua fixação observe o valor da condenação e não o valor da causa. Por fim, postula a aplicação da Lei nº 14.905/2024 no tocante aos critérios de atualização monetária e à incidência de juros de mora.

Pois bem. Ao examinar os autos, inclusive por meio de consulta ao processo de origem, constata-se a ausência de citação eletrônica válida do réu, bem como a ausência de apresentação de defesa (contestação).

Na sequência, foi proferida a sentença ora impugnada, tendo o magistrado declarado a revelia do réu.

A ausência de citação, ou a sua realização de forma inválida, constitui vício insanável, que compromete a formação válida da relação processual e transborda os limites da coisa julgada, sendo matéria de ordem pública, suscetível de reconhecimento de ofício em qualquer fase ou instância, conforme previsto nos artigos 278, parágrafo único, 337, § 5º, e 485, IV e § 3º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CREFISA – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RÉ – ATO ESSENCIAL – NULIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de citação do réu gera a nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo à defesa, sendo medida impositiva a desconstituição da sentença.”
(RAC n. 1000783-49.2020.8.11.0015, 3ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024 - negritei).

Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que o feito siga seu trâmite regular, com a citação do réu, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Posto isso,
julgo prejudicado
o recurso.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025